Tribunal: TJSP
Processo: 9210804-80.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso, para fixar os juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, contados a partir do vencimento da obrigação. Recurso Especial em que se pretende a alteração do termo a quo de incidência dos juros. Hipótese distinta da tratada no julgamento definitivo

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso, para fixar os juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, contados a partir do vencimento da obrigação. Recurso Especial em que se pretende a alteração do termo a quo de incidência dos juros. Hipótese distinta da tratada no julgamento definitivo do mérito do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905). Manutenção do julgado.